Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DISPOSITIVO MODIFICADO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
3. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo, necessária sua correção.
4. Recurso conhecido e provido. Erro material corrigido.